Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Alegação de nulidade da sentença por error in procedendo com fundamento em julgamento extra petita consubstancia matéria de ordem pública passível de apreciação inclusive de ofício. Além disso, relaciona-se ao argumento de defesa pela não comprovação do fato constitutivo do direito para acolhimento da pretensão inicial, questão de fundo intrínseca à resistência (matéria de defesa) anteriormente apresentada, não havendo que se falar em inovação recursal.
2. Para que seja válida, decisão judicial deve ser congruente com os pedidos formulados. O Código de Processo Civil determina que a lide deve ser decidida nos limites do que foi proposto, vedado ao magistrado decidir aquém do pedido, proferir decisão de natureza diversa ou mesmo condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (arts. 128 e 460 do CPC/1973; arts. 141 e 492 do CPC/2015). Em consonância com a regra processual que exige formulação de pedido certo (art. 322 do CPC/2015) e determinado (art. 324 do CPC/2015), o que, por sua vez, condiciona a atuação do julgador (art. 2°, 141 e 492 do CPC/2015), não configura julgamento extra ou ultra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado condizente com o pedido formulado, o qual precisa ser inferido, na sua integridade, a partir de uma exegese lógico-sistêmica do conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé (art. 322, § 1° do CPC/2015).
3. Ajuizada inicialmente ação de execução, requerida posteriormente conversão do feito para ação de cobrança, expressamente nominada, pleiteando a condenação da parte demandada ao pagamento do débito especificado. Os elementos da postulação são inequívocos e evidenciam claramente o objeto da pretensão, conforme especificado na fundamentação. A decisão que acolheu a emenda também foi clara ao determinar a alteração do rito (ação de execução) para procedimento comum (ação de cobrança) e não para procedimento especial (ação monitória). Em consonância com a regra processual que exige a formulação de pedido certo (art. 322 do CPC/2015) e determinado (art. 324 do CPC/2015), o que, por sua vez, condiciona a atuação do julgador (art. 2°, 141 e 492 do CPC/2015), não configura julgamento extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado condizente com a pretensão formulada, a qual precisa ser aferida, na sua integridade, a partir de uma exegese lógico-sistêmica do conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé (art. 322, § 1° do CPC/2015). Não houve, portanto, reconhecimento de ofício ou pronunciamento indevido, estando a pretensão em conformidade com o que foi decidido.
4. Conforme reconhecido em sentença, o conjunto probatório é suficiente para evidenciar a constatação de débito de valor líquido e certo para fins de cobrança pela via judicial ordinária. Foi apresentado documento particular assinado pelo devedor com a especificação do pedido, dos produtos adquiridos e os dados do negócio jurídico realizado, não se podendo exigir do credor a comprovação de fato negativo, consistente no não pagamento. É ônus do devedor a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
5. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.